Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-91.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. CELULAR. REJEIÇÃO DE CONSERTO SOB A ALEGAÇÃO DE TAL PRODUTO NÃO SER FABRICADO NO BRASIL. PRODUTO IMPORTADO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE MUNDIAL COM FILIAL NO BRASIL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO PRODUTO IDÊNTICO. ART. 18, §1o, I, CDC. CABIMENTO.
1. Tratando-se de marca internacional de eletrônicos, esta deve ser considerada fabricante de todos os produtos que ostentem seu nome para os efeitos da legislação consumerista, não havendo que se cogitar em exclusão de responsabilidade pela não colocação do produto no mercado nacional.
2. Restando incontroverso nos autos que o produto fabricado pela recorrente tornou-se impróprio ao fim a que destinava, em face do defeito oculto apresentado (vício de concepção), apresentam-se para o consumidor três caminhos a seguir, alternativamente, e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, do CDC). No caso, a medida que se impõe é a substituição imediata do aparelho celular.
3. Negou-se provimento ao apelo.